Tribunal: TJSP
Processo: 0001337-52.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Agravo em execução. Pedido de reforma de decisão que deferiu a progressão de regime ao agravado, posto não ter adimplido a pena de multa. Inviabilidade. Requisitos previstos no art. 112 do CP devidamente preenchidos. Adimplemento da pena de multa que não figura dentre os requisitos para a progressão. Ademais, não produzidas quaisquer provas pelo ‘parquet’ acerca da situação financeira do

Ementa:

Agravo em execução. Pedido de reforma de decisão que deferiu a progressão de regime ao agravado, posto não ter adimplido a pena de multa. Inviabilidade. Requisitos previstos no art. 112 do CP devidamente preenchidos. Adimplemento da pena de multa que não figura dentre os requisitos para a progressão. Ademais, não produzidas quaisquer provas pelo ‘parquet’ acerca da situação financeira do sentenciado e sua intenção proposital de deixar de adimplir, deliberadamente, o pagamento da pena de multa. Improvido.